Tribunal: TJSP
Processo: 2055117-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Decisão que, por entender que a sub-rogação se dá somente em relação aos direitos materiais, reconheceu de ofício a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos ao foro do local do fato, comarca de Curitiba/PR – A prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras, que tão somente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Decisão que, por entender que a sub-rogação se dá somente em relação aos direitos materiais, reconheceu de ofício a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos ao foro do local do fato, comarca de Curitiba/PR – A prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras, que tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor, de modo que a competência para ação regressiva de seguradora é a do local do domicilio da concessionária ou do ato ou fato – Precedentes STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.